Tribunal: STF
Processo: ARE 1230718
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário criminal interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. MPM E DEFESA. PECULATO COM DOLO E COM CULPA E CRIME DE RECEPTAÇAO. DESVIO DE COMBUSTIVEL DA OM. CONTINUIDADE DELETIVA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO INCISO I DO § 2º DO ART. 53 E DO § 1º DO ART. 303, AMBOS DO CPM. LEI Nº 13.491/17.
    O desvio de combustível da OM, praticado por militar, mediante mais de uma ação, de forma subsequente, com as mesmas condições de tempo, de lugar e de maneira de execução, em datas próximas, caracteriza a continuidade delitiva do crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do CPM. 
    A causa de aumento de pena, prevista no § 1º do art. 303 do CPM, é afastada quando a quantidade do objeto desviado no crime de peculato se trata de uma mera presunção, uma vez que prevalece, em favor do agente, o princípio in dubio pro reo. 
    Quando a responsabilidade de cada coparticipante do delito for diversa, merece a conduta do cabeça da ação criminosa maior reprovabilidade do que a dos demais agente, nos termos do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, uma vez que não pode o militar hierarquicamente superior, a quem coube maior destinação do objeto desviado, em concurso com inferior, na autoria do delito, receber a mesma pena.
    O militar negligente e omisso em sua função, que contribuiu para a prática do delito, autorizando o abastecimento de combustível de forma irregular, sem a devida apresentação de ficha financeira, pratica o delito tipificado como peculato culposo, descrito no § 3º do art. 303 do CPM. 
    A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, que alterou o Código Penal Militar, apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas no código castrense, e, em especial, o delito de peculato, descrito no art. 303 do referido Código.
    Recurso defensivo não provido e Recurso ministerial provido parcialmente. Decisões unânimes” (pág. 102 do doc. eletrônico 5). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se ofensa ao art. 5°, XL, da mesma Carta. Sustentou-se que o art. 9°, do Código Penal Militar – CPM, na redação conferida pela Lei 13.491/2017, revogou os crimes do referido diploma que estejam previstos no Código Penal – CP, devendo aplicar-se ao recorrente as penas do art. 312, do CP.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colho o seguinte trecho do voto condutor do julgamento da apelação, no que pertine ao exame deste extraordinário: 
    “[...]
    A Lei nº 13.491, de 13/10/2017, que alterou o Código Penal Militar, apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas no código castrense, e, em especial, o delito de peculato, descrito no art. 303 do referido código. 
    A referida lei, ao estender a competência da justiça Militar para julgar crimes previstos em legislação penal que não o CPM, em nada modifica a especialidade do Código Penal Militar, uma vez que o caráter especial da Norma Penal castrense manteve-se intacto, não sofrendo qualquer alteração a esse respeito. 
    Ademais, para que se impeça o prolongamento de suposto conflito entre as normas, atente-se que o Código Penal Militar é de 1969 e o Código Penal comum é de 1940, ou seja, observado que o crime de peculato tem a mesma definição em ambos os códigos, ressalvado que na legislação especial apresenta preceitos que não contém a legislação comum, como a agravante do § 1º, tem-se que a lei castrense é posterior a lei comum que trata do mesmo tema, devendo, portanto, cronologicamente prevalecer.
    Assim, seja pelo Princípio da Especialidade, seja no aspecto cronológico da lei posterior (CPM) que impera sobre a anterior (CP comum), tem-se que o tipo penal militar de peculato está em pleno vigor, prevalecendo em detrimento ao mesmo crime descrito na legislação comum, quando, é claro, o caso concreto se enquadrar à norma legal prevista no art. 92, inciso II, do CPM. 
    Nesse sentido, tem decidido esta Corte:
    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS IMPLÍCITOS. CONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. APARENTES DEFEITOS DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. ALEGAÇÃO INCONSISTENTE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLLUS. INADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS ESPECLALLZANTES DO CPM NO TOCANTE AO TEMA ENTORPECENTE. PRETENSÃO INFUNDADA. INAPLLCAÇÃO DO ART 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TRIBUNAL. PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATLVO-RETIFICADOR. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os Declaratórios com efeitos modificativos fogem ao seu âmbito próprio quando têm, no bojo, sob o disfarce de superveniência de novatio legis in mellius, a insurgência do Recorrente com o resultado do julgamento. Nessas circunstâncias, suscetível a sua inadmissão, de plano, pelo Relator. Todavia, ressaltando os aspectos concernentes à economia e à celeridade processuais e, sobretudo, à pujança do Princípio da Ampla Defesa, com os seus consectários, mormente diante da inovação argumentativa apresentada, a questão formal relativa ao conhecimento do Recurso tende a se ver superada, mediante o esmaecimento dos rigores de âmbito instrumental passíveis de incidência. 2. Em sua essência, o escopo dos Aclaratórios está jungido a expurgar do Decisum as suas imperfeições sem, contudo, modificá-lo substancialmente. Assim, uma vez operado o aperfeiçoamento do conteúdo do julgado, sobrevém a aptidão para que produza, com inafastável eficiência, os seus efeitos jurídicos. 3. Pontuais alterações no art 9º do CPM foram promovidas com a promulgação da Lei nº13.49l/20l7, alargando o espectro definidor ele crime militar em tempo de paz. Assim, uma vez perpetradas condutas antijurídicas, embora tipificadas em diplomas legais distintos da Lei Penal Militar, desde que se amoldem à nova redação do inciso II do art. 9º do citado Codex, encontram-se-ão [sic] sujeitas à Jurisdição Castrense. Nesse prisma, a mens legis é incompatível com a compreensão de haver sido conferido, àquela Lei, o atributo de novatio legis in mellius com o condão de abolir qualquer tipificação estabelecida na Parte Especial do CPM. 4. O CPM é dotado de caráter especial. É o instrumento legal de consolidação das tipificações stricto sensu dos delitos militares, como corolário do texto constitucional que estabelece a competência da justiça Militar da União - JMU. No escopo da Legislação Penal Militar, encontra-se a tutela dos valores e dos bens jurídicos, cuja salvaguarda proporciona o bom funcionamento das instituições castrenses, sobretudo no resguardo dos princípios da hierarquia e da disciplina. 5. O art. 290 do CPM, ao definir as condutas integrantes de seu núcleo típico, institui, também, o elemento especializante da prática delitiva em contexto, com a delimitação territorial relativa à prática do ilícito, condicionando-o a ‘local sujeito à administração militar’. Por isso, considerando os ditérios que perfazem a definição típica em tela, os quais fazem sobressair o seu caráter especial, tal dispositivo tem prevalência no âmbito da JMU, sobre o estabelecido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6. Incorrendo qualquer defeito no Acórdão hostilizado merecedor de correção e/ou alteração para que proporcione a adequada compreensão de seu conteúdo, o pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador é desnecessário. 7. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração nº 7000083-11.2017.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex M1ARCO ANTONIO DE FARIAS, julgado em 04/04!2018, publicado _em 16/04/2018). 
    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇAO. DPU. OMISSA O QUANTO AO EXAME DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO IN MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A QUE SE REJEITA. Não procede a alegação defensiva de que o advento da Lei nº 13.491/17 constitui novatio in mellius. As alterações trazidas pela referida norma não modificam o caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as regras inerentes aos crimes militares, e respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar. Assim sendo, tais modificações em nada beneficiam o Réu. O simples advento da nova lei não tem o condão de alterar o entendimento consolidado desta Corte Castrense sobre a não aplicação das penas alternativas previstas na Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06), ou do Princípio da Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis que, incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às drogas em ambiente militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade física intramuros e coloca em risco a higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias ao atendimento das suas obrigações constitucionais. Ademais, o dispositivo do art. 290 do Código Penal Militar busca, além de garantir a repressão e a prevenção, assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime. 
    (Embargos de Declaração n° 7000118-68.2017.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 20/03/2018, publicado 09/04/2018). 
    Portanto, no presente caso, não há como prevalecer o Código Penal comum, como pretende a defesa, seja para a tipificação do art. 312, seja para a substituição de pena pelo art. 44, ambos do CP comum, uma vez que se trata de crime militar, na forma do art. 9º, II, do CPM.
     [...]” (págs. 109-110 do doc. eletrônico 14 – grifos no original).
    Registro que o acórdão recorrido mostra-se consentâneo com a jurisprudência desta Corte, que tem se firmado no sentido de que a Lei 13.491/2017, ao ampliar o rol dos crimes militares, não revogou os delitos previstos no CPM, ante o princípio da especialidade. Nessa linha, são as seguintes decisões: HC 158.864/PE, relator Ministro Edson Fachin; HC 162.370/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia; HC 149.695/RS, HC 162.371/RS e HC 164.282 RS, relatados pelo Ministro Gilmar Mendes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator